Tribunal: TJPA
Processo: 0021856-82.2007.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021856-28.2007.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: MARIA DO SOCORRO SOUSA ALMEIDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ARTRITE REUMATOIDE COM POLIARTRITE (CID M.05.9). NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO REMICADE 5MG
PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO.
TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A SAÚDE À TODOS.
ARTIGO 196, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO.
EM
REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos de
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada,
ajuizada por
MARIA DO SOCORRO SOUZA ALMEIDA,
em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará a fornecer contínua e ininterruptamente o medicamento Remicade - 5mg em favor da autora até a alta final, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pela análise da
exordial
, verifica-se que a autora ingressou com a Ação Ordinária em face do Estado do Pará,
requerendo o custeio do medicamento
Remicade - 5mg
,
em razão de ter sido diagnosticada como portadora de artrite reumatoide com poliartrite
, conforme laudos e exames médic
os.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
Contestação,
argumentando, em síntese, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual, afirmando o interesse da União na lide.
No mérito, efetuou comentários sobre a política nacional de medicamentos, a observância do princípio da reserva do possível e da universalidade do atendimento, pugnando pela improcedência da ação.

O Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
indeferindo o pedido de antecipação da tutela
.

O Ministério Público de primeiro grau se manifestou pela procedência da ação.

O Juízo monocrático proferiu
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, determinando ao ente público que forneça o medicamento Remicade 5mg, conforme prescrição médica.

Não foi interposto recurso voluntário contra a sentença, conforme certidão.

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de
REMESSA NECESSÁRIA
, tendo em vista que a sentença transitou livremente em julgado.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
declaração
, no sentido ratificar a

manifestação do órgão ministerial de primeiro grau para que seja mantida a sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação Ordinária em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

Inicialmente, consigno que não prospera a preliminar suscitada pelo Estado do Pará na peça contestatória, tendo em vista a responsabilidade solidária quanto ao fornecimento do medicamento pretendido, podendo a parte exigir de qualquer dos entes federativos a prestação constitucionalmente garantida.

Considerando que o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana, devendo ser assegurado, desta forma, tem
-se que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde
.

O texto constitucional estabelece em seu artigo 196 da CF que a saúde é direito de todos e dever do Estado, senão vejamos:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Por sua vez, em seu art. 23, inciso II da CF/88
[1]
, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Assim, a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual foi corretamente rejeitada pelo Juízo Singular, diante da legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na demanda quanto ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Analisando os autos, verifica-se que a sentença está correta em seus fundamentos ao determinar que o Estado do Pará custeie e disponibilize o medicamento Remicade 5mg em favor da autora Maria do Socorro Souza Almeida, em razão de ter sido diagnosticada
portadora de artrite reumatoide com poliartrite
.

Na hipótese, conforme a prescrição e laudos médicos, restou demonstrada a necessidade e a urgência de uso do medicamento Remicade 5mg pela autora para o tratamento de sua enfermidade, no caso, a artrite reumatoide (CID M.05.9) que lhe causa dor e limitação em sua movimentação, inclusive apresenta deformidade no cotovelo, constando a indicação do citado fármaco para a paciente, segundo prescrição de médico reumatologista (vide id 1616459).

No mais, ressalta-se que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional.

Ademais, não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, no caso, o Estado do Pará pode figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de medicamento.

Dito isso, é possível concluir que a ação visando compelir o Poder Público à obrigação de fazer pode ser proposta conjuntamente contra o Estado, o Município e a União, ou contra quaisquer um dos entes de forma isolada.

Desta forma,
independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

É preciso destacar, ainda, que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa.

Observa-se do exame dos autos a existência de direito subjetivo à saúde e de efetiva possibilidade de atendimento, por parte do ente público demandado, de casos individualizados, na medida em que a pretensão da paciente está devidamente fundamentada nos artigos 196 e 227, ambos da Constituição Federal.

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

No mais, não se pode nem cogitar insuficiência de verba orçamentária, pois não restou comprovada nos autos.

Nesse sentido, bem ponderou o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC:

(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

De outro lado, não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde.

Por fim, não há que se falar em
limitação de verbas
ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do princípio da reserva do possível, dada a prevalência do direito à saúde em questão.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA
REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA “A QUO”

em sua integralidade, por estar em consonância
com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste E. Tribunal, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada
.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

[1]

Art. 23, CF. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 04/08/2020